Tribunal: TJDFT
Processo: 0704826-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CRÉDITOS CONDOMINIAIS. SUB-ROGAÇÃO. LEGITIMIDADE. COBRANÇA. SUB-ROGADA.
1. Nos termos dos artigos 347, inciso I, 348 e 349 do Código Civil, a sub-rogação convencional ocorre quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos, ações, privilégios e garantias, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores, aplicando-se, na hipótese, as disposições referentes à cessão de crédito, daí a legitimidade ativa da sub-rogada para demandar a cobrança do crédito sub-rogado.
2. Deu-se provimento ao recurso.